Tribunal: STF
Processo: HC 164588
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TIPICIDADE – ARTIGO 273, PARÁGRAFOS 1º E 1º-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Rondônia ofereceu denúncia contra o paciente e outra pessoa, considerada a prática do crime previsto no artigo 273, parágrafos 1º e 1º-B, inciso V, combinado com 14, inciso II (tentativa de entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada), do Código Penal. Narrou ter o paciente encomendado o medicamento Cytotec, ausente registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e de procedência ignorada, a fim de interromper gravidez indesejada de pessoa com quem manteve relacionamento, havendo sido preso em flagrante quando recebia o fármaco, enviado por corréu, em transportadora na rodoviária de Porto Velho/RO.
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO, no processo nº 0015577-93.2014.8.22.0501, condenou o paciente à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 112 dias-multa. 
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento a apelação da defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 463.699/RO. A Quinta turma desproveu agravo.
    A impetrante sustenta a atipicidade da conduta. Diz não iniciado o ato executório de entrega do medicamento a terceiro. Aduz que o paciente se limitou a encomendar e tentar receber a substância. Destaca a ausência de finalidade comercial. 
    Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca o trancamento do processo-crime.
    2. Eis o teor do tipo penal: 
    Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:
    […] 
    § 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. 
    […] 
    § 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:
    […] 
    V - de procedência ignorada; 
    […] 
    O Juízo assentou caracterizado o crime, mencionando auto de apreensão, laudo de exame de substância e diálogos, colhidos a partir de interceptação telefônica, reveladores da negociação e remessa ao paciente, pelo corréu, de 6 comprimidos do medicamento abortivo Cytotec, ausente registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – e de procedência ignorada. Ressaltou comprovado o vínculo entre os envolvidos, com o objetivo de entrega do medicamento à mulher, para interrupção de gravidez, o que não se consumou ante fatores alheios à vontade do paciente. Idêntica óptica foi adotada pelo Tribunal de Justiça, no que desproveu apelação da defesa. O contexto revela a adequação da conduta ao tipo penal imputado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator